Tribunal: TJBA
Processo: 8135147-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135147-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DURAES FILHO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS LIMITADA À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E DESCONTADOS DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

8135147-38.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
ANTONIO DURAES FILHO
, e, como apelado,

BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.